Tribunal: TJBA
Processo: 8050999-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050999-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ISABELA COSTA PIRES CARDOSO

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJERO, REJEITADA. NO MÉRITO,
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
médico. DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR.
procedimento CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL
e materiais.
NATUREZA REPARADODA
. prescrição por profissional habilitado. junta médica administrativa. cobertura contratual, obrigatoriedade. PERICLITAÇÃO DA SAÚDE. NECESSIDADE E URGÊNCIA, DEMONSTRADAS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À SAÚDE.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM
.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, PRESENTES.
RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
.

agravo interno, prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8050999-63.2024.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e como
AGRAVADA

ISABELA COSTA PIRES CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar
,

NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,

nos termos do voto condutor.